Tribunal: CARF
Processo: 10711.721941/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos Conselheiros desse Colendo Conselho: “A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.721941/2013-41
ACÓRDÃO
3001-003.466 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. INAPLICABILIDADE DE
MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos
Conselheiros desse Colendo Conselho: “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, aplicando a Súmula CARF 186.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.466 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721941/2013-41
2
RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art.
107, IV, “e”, do Dec.- lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
2. O processo havia sido julgado em 2017, com a declaração de concomitância
parcial com a Ação Ordinária no 0005238-86.2015.47.03.6100 ajuizada pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) da qual o interessado
é associado (fls. 124-127). Porém, a 2a instância decidiu que ações coletivas não
caracterizam concomitância por serem diferentes os sujeitos processuais,
determinando o retorno à 1a instância para novo julgamento (Ac. CARF no 3201-
005.456, de 18/07/2019 - fls. 178- 181).
3. Quanto à autuação (fls. 02-18), afirma a autoridade autuante que o
interessado, no papel de desconsolidador de carga marítima procedente do
exterior, registrou o conhecimento eletrônico (CE) agregado em questão no
sistema SISCOMEX-CARGA após a atracação do navio, ou seja,
intempestivamente, nos termos da IN RFB 800/07 (que dispõe sobre o controle
aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades
de carga nos portos alfandegados).
4. Em defesa (fls. 26-55), alega o interessado o seguinte: (i) duplicidade de
autuação, pois já responde pela mesma infração relativa a um outro CE agregado
mas correspondente ao mesmo CE genérico e, conforme a SCI Cosit 08/2008,
aplica-se a penalidade uma só vez por CE genérico; (ii) o registro em pauta se
configura como uma retificação de informação prestada tempestivamente, e não
como prestação extemporânea de informação; (iii) exclusão de responsabilidade
por força da denúncia espontânea, uma vez que a informação foi inserida antes
de qualquer procedimento de ofício; (iv) ilegitimidade passiva, pois não pode ser
equiparado a transportador. (grifamos)
O acórdão da DRJ teve a ementa dispensada, após retorno dos autos em
decorrência do afastamento de concomitância com processo judicial coletivo. Por sua vez, a
autuação é clara e específica ao determinar que o caso concreto trata de mera retificação de
dados aduaneiros, a saber:
A empresa Allink Transportes Internacionais LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
86.846.847/0001-07 (fls. 19), também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador (NVOCC),
como se verifica na tela impressa do sistema Mercante constante a fls. 20,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.466 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721941/2013-41
3
solicitou as retificações de dados constantes na planilha de Conhecimentos
Eletrônicos anexada ao presente Auto de Infração, constante a fls. 21, tendo
sido gerado pelo sistema Mercante um número de protocolo respectivo para
cada pleito.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no
porto de destino do CE-Mercante Genérico respectivo - Rio de Janeiro/RJ - tais
como o n° da escala respectiva, a data e a hora da atracação. Esse momento
estabeleceu o prazo limite para que a empresa Allink Transportes Internacionais
LTDA solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de forma
tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do
n° de protocolo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada"
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF do
funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se
originou o pedido. (destacamos)
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), para cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela
Receita Federal do Brasil, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente alega, em síntese, o seguinte:

Nulidade do acórdão dada a afronta à SCI COSIT no 02/2016;

Nulidade do acórdão em face do não enfrentamento de todas as questões
ventiladas em defesa;

Prescrição intercorrente;

Retificações estão fora da tipicidade da multa aplicada;

Bis in Idem da multa aplicada;

Irretroatividade da IN RFB 800/2007, com redação pela IN SRF 899/08;

Aplicação da denúncia espontânea;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.466 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721941/2013-41
4
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Retificação de informações e dados de interesse do controle aduaneiro e
tipificação.
São muitas as informações e sistemas de controle de interesse aduaneiros, como de
conhecimento da recorrente. As informações têm prazo e forma específicos para serem prestados
visando uma padronização de documentos e informações que auxiliam o processo de
desembaraço aduaneiro.
Como pode ser verificado do acórdão da DRJ, as multas aplicadas tratam de
infrações exclusivamente relativas a retificações de dados e informações de interesse aduaneiro,
tudo de acordo, ainda, com o auto de infração.
A empresa Allink Transportes Internacionais LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
86.846.847/0001-07 (fls. 19), também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador (NVOCC),
como se verifica na tela impressa do sistema Mercante constante a fls. 20,
solicitou as retificações de dados constantes na planilha de Conhecimentos
Eletrônicos anexada ao presente Auto de Infração, constante a fls. 21, tendo sido
gerado pelo sistema Mercante um número de protocolo respectivo para cada
pleito.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no
porto de destino do CE-Mercante Genérico respectivo - Rio de Janeiro/RJ - tais
como o n° da escala respectiva, a data e a hora da atracação. Esse momento
estabeleceu o prazo limite para que a empresa Allink Transportes Internacionais
LTDA solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de forma
tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações
de retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação
do n° de protocolo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada"
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF do
funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se
originou o pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), para cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela
Receita Federal do Brasil, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003. (negritos adicionados)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.466 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721941/2013-41
5

Na maioria dos casos a legislação exige que as informações sejam apresentadas de
forma antecipada à chegada da embarcação, certo de que o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66 estipula a muta aplicada quando não há observância dos prazos legais.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Cumpre, no entanto, acatar as alegações recursais no que toca a essas multas
aplicadas sobre atos de retificação das informações aduaneiras prestadas pelo recorrente. No caso
concreto, toda a autuação se refere a retificações e, por isso, não pode prosperar. Para esses casos
de retificação, a multa aplicável ao descumprimento da norma punitiva não se aplica nos termos
da Súmula no 186 do C. CARF.
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). (destacamos)
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Assim, a afasto as multas aplicadas no auto de infração subjacente, uma vez que as
mesmas foram aplicadas sobre meras retificações, o que revela contrariedade ao verbete sumular
acima destacado, provendo o recurso aviado.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.466 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721941/2013-41
6
No mérito, dou provimento ao recurso voluntário para afastara a aplicação da multa
aduaneira, nos termos da Súmula CARF o 186, uma vez que o caso concreto trata apenas de
retificações de informações, e não ausência de prestação dessas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 265
DF CARF MF
Original